Tribunal: STF
Processo: RE 86635
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-10
Data de publicação: 1977-05-10

Ementa:
SEQUESTRO DE BENS MÓVEIS, CUJA AQUISIÇÃO TERIA SIDO FEITA COM O PRODUTO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. MEDIDA ASSECURATÓRIA DECRETADA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 127 DO CPP. 2) LEVANTADO O SEQUESTRO, DECRETADO A REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, POR NÃO TER SIDO A AÇÃO PENAL INTENTADA DENTRO DO PRAZO, PODE O JUÍZ, DE OFÍCIO, AO RECEBER A DENÚNCIA, RENOVAR ESSA MEDIDA ASSECURATÓRIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 131, I, DO CPP, EM COMBINAÇÃO COM O ART. 127, DO MESMO ESTATUTO PROCESSUAL. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, PELO DISSÍDIO, MAS NÃO PROVIDO.